Tribunal: TJDFT
Processo: 0715266-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715266-66.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO DA SILVA CORDEIRO EMBARGADO: ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROGERIO DA SILVA CORDEIRO em face do v. acórdão de ID 15894547. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2020 07:18:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator